Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701247-66.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Em prosseguimento ao despacho de ID 58431490, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador